Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738006-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na Execução Fiscal no 0014996-35.2013.8.07.0015, aviada pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN em desfavor da agravante. Na origem, o d. Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para extinguindo em parte o processo, com fundamento no artigo 487, III, do CPC/15, em relação à CDA que consta como natureza da dívida 010 e fundamentação legal no art.124, §1o, do Decreto n.19788/98, declarando-se a nulidade deste título executivo (IDs 164334543 e 143188061). Nas razões de recurso, em apertada síntese, o autor agravante defende o cabimento da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva ad causam da agravante, matéria cognoscível de ofício pelo Juízo. Argumenta que o veículo objeto de autuação pelo Detran, que resultou na multa de trânsito, foi objeto de arrendamento mercantil antes do evento fático-material concretiza a hipótese de incidência da norma de trânsito, ocorrida em 13/09/2011. Sobreleva que, por assumir a condição de arrendante e não ter a posse direta do veículo, não tem responsabilidade sobre as multas de trânsito, taxa de licenciamento e encargos vindicados na origem. Pleiteia a fixação de honorários advocatícios na forma dos §§8o e 8o-A do artigo 85 do CPC/15. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao fluxo executivo fiscal até que sobrevenha o julgamento final do recurso. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada, com vistas à extinção do processo com esteio no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, tendo em vista a ausência de condição da ação, e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade. Preparo recolhido e comprovado (ID 51129101). É o breve relatório. DECIDO. Aferido o ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC, e que o agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo comprovado, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Alinhados os fundamentos lançados na pretensão recursal, afere-se que o cerne da controvérsia se cinge à viabilidade da exceção de pré-executividade atravessada na execução fiscal de origem, com vistas ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam para figurar como devedor da dívida ativa exequenda. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil reparação ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ainda, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto ao requisito da probabilidade do direito, cumpre esclarecer que o fato de a baixa do gravame, em 16/03/2009, consoante Consulta CETIP obtida no Sistema Nacional de Gravames (ID 109570199 dos autos de origem), ter ocorrido em data anterior ao fato gerador da multa de trânsito, em 19/03/2013 (ID 37437201 dos autos de origem), não comprova que o veículo estava sob a posse direta do arrendatário. Convém destacar o enunciado da Súmula n. 393 do STJ, segundo a qual “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Imperioso frisar que, conquanto se trate de ato processual cabível em matérias cognoscíveis de ofício pelo Juízo, o seu reconhecimento somente é viável na hipótese de ser prescindível a dilação probatória. Consoante tese jurídica firmada no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”. É que o ato administrativo de constituição da Certidão da Dívida Ativa goza presunção de legitimidade e legalidade, cuja nulidade requer a produção de provas. Dessa forma, a aferição da legitimidade passiva, nos termos insertos na Certidão de Dívida Ativa, demanda um juízo exauriente do acervo probatório. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 956640, 20150020291737AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 201/212 T92); (Acórdão 1742102, 07166865420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao se aplicar o entendimento firmado, portanto, deriva a inferência de que a pretensão carece de aviação dos embargos à execução, eis que os argumentos aduzidos pela agravante devem estar revestidos de lastro material suficiente ao reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos e à consequente extinção da execução fiscal a seu favor. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, considero ausentes tanto a probabilidade do direito vindicado quanto e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Manifeste-se a parte no prazo regular. Comunique-se à vara de origem. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator